Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
D E S P A C H O Verifica-se que foram intimados os agravados: sócio Bruno Henrique Miranda dos Santos (ID 62790549) e a pessoa jurídica (ID 62970262). Segundo certidão de ID 62729531, há informação de que Simone Machado Santana não mais compõe o quadro societário da pessoa jurídica. O endereço informado pelo agravante (ID 64863042) já foi diligenciado, conforme certidão de ID 65048010. Portanto: a) À Secretaria da Turma para certificar o vencimento de prazo dos agravados já intimados; b) Fica o agravante intimado a indicar endereço válido para intimação da agravada, eis que a matéria objeto deste agravo cinge-se à homologação de acordo que a engloba, ou requerer a sua intimação por edital, na forma da Lei, sob pena de não conhecimento deste recurso. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora